Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-15.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700305-15.2021.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. IMPRONÚNCIA POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe. De fato, o legislador não vinculou a decisão a um juízo de certeza, mas tão somente à presença dos indícios incriminadores, sendo a sua ratificação de competência do Tribunal do Júri. 2. É entendimento pacífico dos tribunais que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, o que não se amolda ao caso sob exame, em que os depoimentos das testemunhas evidenciam, ao menos no juízo de admissibilidade, que a crime de homicídio ocorreu por motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como 155 e 413, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que os depoimentos colhidos na fase investigativa não teriam sido ratificados em juízo, inexistindo elementos idôneos para embasar a sentença de pronúncia. Requer seja concedida a ordem de habeas corpus ex officio para afastar a pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP, bem como 155 e 413, § 1°, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “estão suficientemente demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de coautoria ou de participação do crime atribuído ao recorrente GUILHERME, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial (Id. 29089970); pelo laudo cadavérico da vítima (Id. 29090122) pelo relatório policial (Id. 29089986); e pela prova oral colhida tanto em delegacia quanto em Juízo” (ID 30023938). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC 514.593/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de habeas corpus ex officio, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027